Tribunal: TJSP
Processo: 1000653-20.2024.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de débito cumulada com danos morais, onde o autor alega cobranças indevidas e restrições em seu nome sem relação jurídica com as empresas. Requer declaração de inexigibilidade do débito e danos morais de R$ 15.000,00. Sentença de primeira instância julgou procedente

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de débito cumulada com danos morais, onde o autor alega cobranças indevidas e restrições em seu nome sem relação jurídica com as empresas. Requer declaração de inexigibilidade do débito e danos morais de R$ 15.000,00. Sentença de primeira instância julgou procedente a demanda, fixando danos morais em R$ 5.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação do valor fixado a título de danos morais, com o autor pleiteando a majoração para R$ 15.000,00.
III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência entende que a cobrança sem negativação, não configura dano moral indenizável, sendo considerada mero dissabor.
4. A dívida estava cadastrada em portal de negociações e não em cadastro de inadimplentes, não havendo publicidade do cadastro. 5. Ausência de recurso da parte vencida,todavia, não autoriza a reforma da sentença, que fica mantida, em respeito à vedação à reformatio in pejus.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. Cobrança sem negativação não configura dano moral. 2. Cadastro em portal de negociações não implica em dano moral.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 85, §2o; art. 1007, § 5o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1014731-57.2023.8.26.0008, Rel. Júlio César Franco, 22a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2024.
TJSP, Apelação Cível 1016972-19.2023.8.26.0100, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.